Tribunal: TJSP
Processo: 2080073-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Telefonia. "Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada". Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Pretensão recursal da recuperanda voltada à submissão dessas verbas aos efeitos da recuperação, com a consequente extinção do feito. Descabimento. Verba

Ementa:
Agravo de Instrumento. Telefonia. "Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada". Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Pretensão recursal da recuperanda voltada à submissão dessas verbas aos efeitos da recuperação, com a consequente extinção do feito. Descabimento. Verba indenizatória por ilícito contratual, constituída com a sentença condenatória, não se podendo falar em crédito preexistente ao pedido de recuperação. Decisão mantida. Recurso improvido.